Tribunal: STF
Processo: RE 712978
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO REFORMADO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM QUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC, NEM TENDO INCORRIDO A CÂMARA EM ERRO MATERIAL, VISANDO TÃO-SOMENTE À REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE DA MUDANÇA DO JULGAMENTO DO COLEGIADO POR OCASIÃO DA APELAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO, COM O RESTABELECIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO IMPETRANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, POR MAIORIA, VENCIDO O PRESIDENTE.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 71, III e X, da CF.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que assembleias legislativas não possuem capacidade processual, salvo para atuar em defesa de suas prerrogativas institucionais. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. A corte pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004. Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não configurada no caso. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 595.176-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, grifo acrescentado)
    No caso concreto, a hipótese dos autos é relativa à pretensão de servidor ao restabelecimento de aposentadoria, de modo que, evidentemente, não se trata de defesa de interesses institucionais da Casa Legislativa. Dessa forma, é manifesta a ilegitimidade recursal da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator